Tribunal: TJMT
Processo: 1033393-60.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033393-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GILMAR LIMA DAMASCENA - CPF: 110.036.261-49 (APELADO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033393-60.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILMAR LIMA DAMASCENA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ENERGIA ELÉTRICA -ÁREA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 86 E 89 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MERO ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO DESCABIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a UC em questão está localizada na área rural e o histórico de consumo de energia elétrica apresenta uma média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária, o cálculo deve ser refeito com observância aos artigos 86 e 89 da
Resolução n. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos.

Não há obrigação de reparar quando não identificado dano moral mas sim mero aborrecimento

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033393-60.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

APELADO:

GILMAR LIMA DAMASCENO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Conhecimento c/c Danos Morais julgada procedente para declarar inexigíveis os débitos relativos a julho, agosto e setembro de 2017, abril, maio e junho de 2018, determinar a revisão do consumo pela média dos 12 meses anteriores, condenar a ré à indenização em R$3.000,00, com juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, bem como às custas processuais e aos honorários advocatícios de R$2.000,00.

A apelante aduz que não foi observado que a UC em questão se encontra em área rural, o que dificulta a leitura mensal. Diz que o faturamento em julho e abril/2018 foi calculado por “acúmulo de consumo” ante a impossibilidade de medição nos meses anteriores, e por essa mesma razão em maio/2017. Junho/2017, agosto/2017, setembro/2017, maio/2018 e junho/2018 também não houve leitura, sendo aplicada a média aferida.

Defende que esse procedimento é autorizado pelo artigo 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL e que a partir de 2015 as contas de energia contam com o acréscimo do Sistema de Bandeiras Tarifárias.

Alega que a cobrança é devida, o serviço não foi suspenso e nem incluído o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, portanto, não se justifica a condenação por dano moral.

Caso mantido o entendimento do juízo
a quo
, pleiteia a redução da importância fixada para a reparação.

Impugna o termo inicial dos juros de mora sob o argumento de que seria a data da citação e que a verba honorária deveria ser arbitrada sobre o montante da condenação, conforme estabelece o art. 85, §2º, do CPC.

Sem contrarrazões (id 51763824).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033393-60.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILMAR LIMA DAMASCENA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que mora em área rural possui a UC n. 6/1276895-8 na área rural do município de Alto Araguaia/MT, não possui ar-condicionado, chuveiro elétrico e nem TV, só uma geladeira e algumas lâmpadas, porém em 07/2017 foi surpreendido com a fatura de energia elétrica de R$ 302,28 referentes a 652 KW/h, o que considera exorbitante, pois em outros períodos a média dos últimos 12 meses foi de 20kW/h., não se justificando o valor apurado.

Os artigos 86 e 89 da Resolução n. 414/2010 preconizam:

Art. 86.
“Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.” (g.n.)

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora
ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento
, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).
(Sem destaque no original).

A apelante limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo e juntou documentos que não mostram a forma de leitura

utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado.

Da análise do histórico de consumo anexados aos autos (id 51763614, pág. 01/02) percebe-se que a média não passava de 30Kw e em julho de 2017 foi para 652Kw. Nenhum dos faturamentos foi tão elevado quanto à essa conta de julho, e em abril, maio e junho/2018 ficou em 91, 138 e 155Kw, respectivamente, mais que o dobro do normal.

Assim, não se desincumbiu a concessionária do seu ônus de demonstrar que os valores apurados são efetivamente devidos, pois a média dos doze meses anteriores não foi observada para a cobrança por estimativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE PREPARO – PRELIMINARES REJEITADAS –ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 86 E 89 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DESCABIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.
Se o recorrente obteve o benefício da justiça gratuita na primeira instância, fica dispensado de efetuar o preparo.
Tratando-se de unidade consumidora localizada na zona rural e integrante do Grupo B, a forma de faturamento do consumo de energia deve se dar em consonância com o disposto nos artigos 86 e 89 da Resolução n. 414/2010, ou seja com base nos últimos doze ciclos consecutivos.
Não há o dever de reparar quando não identificado nenhum dano moral, mas sim o mero aborrecimento.
(N.U 1009130-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL - CEMIG - LEITURA DO CONSUMO - REALIZAÇÃO PELO USUÁRIO - ABUSO - NÃO CONFIGURADO - METODOLOGIA APLICADA - PREVISÃO NORMATIVA - RESOLUÇÃO NORMATIVA N°. 414/2010 DA ANEEL. - É dever da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL regular o setor elétrico brasileiro. - Diante do seu poder regulamentador, por meio da Resolução Normativa n°. 414/2010, a ANEEL estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e em especial nos artigos 84 a 118, a competência como deve ser realizada a leitura do consumo, a forma de cobrança e de pagamento da fatura. -
O artigo 86 da Resolução Normativa n°. 414/2010 prevê a possibilidade do usuário de unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, efetuar a leitura mensal do consumo, ressaltando que, em caso de inércia, o faturamento será realizado pela média, nos termos estabelecidos no artigo 89
. - A CEMIG Distribuição S/A aplica os procedimentos de leitura do consumo e de cobrança estabelecidos pela ANEEL, ou seja, em conformidade com legislação, devendo ser reconhecida a legalidade dos seus atos.
(TJMG – Apelação Cível n.

1.0476.13.001150-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 12/11/2019). (Sem destaque no original).

Assim, o correto é usar como base os doze últimos ciclos de faturamento.

No entanto, a irregularidade na forma da cobrança gerou mero aborrecimento, já que o autor
não teve seu nome inserido em cadastros de inadimplentes nem sofreu corte no fornecimento do serviço.

Ante a alteração da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos em consonância com o decaimento de cada litigante –, 50% para o apelado e 50% para a apelante, e como não houve condenação em dano moral, fixo a verba honorária em R$2.000,00, uma vez que a quantia atribuída à causa é ínfima (R$957,00).

A questão relativa ao termo inicial dos juros de mora fica prejudicada visto que afastada a reparação.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para excluir a indenização por dano moral e alterar o ônus da sucumbência que defino em 50% para cada uma das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020